Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE PESSOAL POR VEÍCULO AUTOMOTOR. PERÍCIA MÉDICA AGENDADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PERICIANDO. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
1. É necessária a intimação pessoal do periciando para ciência do agendamento e comparecimento à perícia médica designada com o fito de comprovação do grau de invalidez que justifique a indenização do seguro DPVAT.
2. Caracteriza cerceamento de defesa a não intimação pessoal do periciando, uma vez que trata-se de ato personalíssimo. Não é suficiente a intimação do advogado da parte para esta finalidade.
3. Apelação conhecida e provida.